Tribunal: STF
Processo: RE 86364
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DO T.S.T. QUE A MANTEVE AO ENFRENTAR O
RECURSO DO RÉU. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE,
PORQUE: A) VISOU ELE EM ESSENCIA ATACAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RESCINDENDA, O QUE E INVIAVEL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STF; B) NÃO
HOUVE CONTRARIEDADE DO ÚNICO PRECEITO CONSTITUCIONAL VERSADO NO
ACÓRDÃO, ENTRE OS MUITOS INDICADOS, MAS INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA
DE PRECEITOS DA CLT, INCIDINDO A SÚMULA NS. 282 E 343; C) INOCORREU,
ASSIM, A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 143 DA CARTA MAIOR.